Tribunal: TJDFT
Processo: 0710048-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710048-70.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A EMBARGADO: ANA ANITA DE ARAUJO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A, contra acórdão de ID – 30338549. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 30583494. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se ANA ANITA DE ARAUJO, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 12 de novembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator